Tribunal: TJDFT
Processo: 0763126-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. MILHAS REEMBOLSADAS. AQUISIÇÃO DE NOVOS BILHETES. INDENIZAÇÃO DA DIFERENÇA DEVIDA. DANO MATERIAL REDUZIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caracteriza falha na prestação de serviço o cancelamento de passagem aérea sem a devida informação prévia ao consumidor.
2. A apresentação de tela de sistema interno da empresa é insuficiente para provar a alegação da empresa de que o próprio autor pediu o cancelamento dos bilhetes, sobretudo diante do print em que a atendente da companhia (ID 60514302) informa que o cancelamento se deu por inconsistência do sistema.
3. Se o reembolso das milhas utilizadas na compra das passagens originais é incontroverso, o valor equivalente à conversão das milhas em pecúnia deve ser deduzido do preço pago pelos novos bilhetes, sob pena de enriquecimento sem causa por parte dos autores.
4. Apesar do cancelamento dos bilhetes, o segundo autor adquiriu nova passagem, sem comprometer a viagem. E o primeiro autor se restringiu a adquirir o bilhete. Não há nos autos notícias de espera, desconforto, perda de compromisso ou comprometimento do tempo da viagem que normalmente acompanham as compensações pelo dano moral decorrente do cancelamento do voo.
5. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a indenização por danos materiais para R$ 2.780,47 e julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais. Relatório e voto separados.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.